Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737593-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR MACIEL DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR MACIEL DE FREITAS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dra Eugenia Christina Bergamo Albernaz, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL, em síntese, “que proceda a internação da parte autora, VALDEMIR MACIEL DE FREITAS(449.119.807-10); em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” Requer a agravante “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC).” É o relato do essencial. Sabe-se que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021). Aludida Resolução prevê, expressamente: "Art. 124 (...) § 1o A Corregedoria da Justiça regulamentará o plantão judiciário das turmas recursais, como garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos dias em que não houver expediente forense, observada a conveniência dos serviços." Em complemento, o Plantão Judiciário de Primeiro Grau de Jurisdição encontra-se previsto e bem delineado no Provimento Geral da Corregedoria (artigos 115 a 126). Posta a questão nestes termos, falece a esse Desembargador Plantonista a apreciação da medida vindicada. Mesmo avançando na matéria, utilizando-se do princípio do poder geral de cautela, verifica-se que a r. decisão agravada determinou ao Distrito Federal que preste suporte ao paciente que atenda às suas necessidades, ou seja, até que se proceda a internação em leito de UTI, espera-se que o paciente, diante do quadro de saúde apresentado, permaneça sob intensa monitorização, em local com equipamentos e instrumentos para procedimentos de emergência. Com efeito, o processo de ocupação de leitos em caráter de urgência é realizado através da Central de Regulação existente no Distrito Federal. Nesse contexto, a r. decisão agravada determinou o cadastramento/inclusão do paciente agravante na aludida Central de Regulação, a quem compete, por sua vez, através do médico regulador, a avaliação da necessidade da internação e do destino, definido de acordo com a complexidade do caso e pactuações prévias sobre hospitais de referência para cada especialidade, com a decisão sobre a prioridade na utilização do leito medida por critérios de gravidade (considerando a classificação de risco realizada). Nos casos de ausência de vaga disponível na referência e em que a gravidade do quadro não permita a espera, a busca é estendida para outros Hospitais, e o médico regulador pode inclusive autorizar a compra de leito em Hospital privado, medida essa já determinada pela d. Juíza de origem ao consignar em seu decisum “avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” Pelo exposto, e por qualquer ângulo que se examine a questão, encaminhem-se os autos à secretaria do Plantão Judiciário para que observe a fundamentação supracitada, deixando a cargo do MM. Juiz de Turma Recursal a análise pormenorizada da matéria posta “sub judice”, decidindo como lhe aprouver. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2024 01:17:32. Desembargador Mauricio Silva Miranda Em exercício do Plantão Judicial de 2a Instância